Tribunal: STF
Processo: ARE 1459343
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR. DECLIVIDADE. MATA ATLANTICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESMATAMENTO. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A POLUIR. CODIGO FLORESTAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Discute-se a obrigatoriedade de deixar de empreender qualquer atividade nociva ao meio-ambiente nos Lotes 259 a 261 do Loteamento Boa Esperança, deixando de parcelar o solo na área de preservação permanente e, ainda, a instituir reserva legal de 20% (vinte por cento) da área por estar em Área de Preservação Permanente – APP à luz do Código Florestal de 1965, vigente à época da requisição e aprovação do loteamento. 2. A localidade em discussão no caso além de compor área de preservação permanente assim qualificada desde o Código Florestal de 1965 por declividade acentuada, acima de 45º, bem como por situar faixa marginal de córrego existente na localidade, também é caracterizada como Mata Atlântica secundária, em estágio sucessional de médio a avançado de regeneração (fls. 11, 135/136). 3. Com isso, incidem as normas da Lei 4.771 de 1965 recepcionadas pela Ordem Constitucional de 1988 e atualmente revogadas, mas com previsão similar no Código Florestal de 2012. 4. Pode-se dizer que conquanto a exploração humana questionada tenha sido iniciado na vigência do Código Florestal anterior, a manutenção do estágio regenerativo da área protegida como de preservação permanente desde 1965 com continuidade de proteção pelo novo diploma florestal também sofre influência da ordem constitucional instituída em 1988 com atenção à especial proteção do Bioma da Mata Atlântica com incidência da Lei 11.429 de 2006. 5. Nesse panorama, não há direito adquirido à utilização privada do bem difuso com base na irretroatividade de lei protetiva. Tampouco há se falar que o direito à propriedade, sobretudo a faculdade de usufruir e gozar de bem imóvel prepondera sobre o dever fundamental de proteção ambiental. 6. É importante ressaltar que a causa não se relaciona à integralidade do ‘Loteamento Vale da Boa Esperança’, mas somente aos lotes 259, 260 e 261 de propriedade dos apelados. 7. Nesse passo, pouco importa a solução jurisdicional dada nos autos 0706274- 23.1998.4.02.5106, pois se tratavam de diversas partes e, mais ainda, diversos lotes em relação aos quais o órgão jurisdicional analisou a presença, ou não dos requisitos ambientais para a aplicação das normas correlacionadas ao caso. 8. No ponto, também incide o artigo 167 da Lei Orgânica do Município de Petrópolis que reforça a proteção sobre tais locais considerando-os de preservação permanente. 9. Com a identificação da presença do Bioma Mata Atlântica e da área de proteção permanente, pouco importa se houve loteamento ou exploração de outras localidades ou se o usufruto do direito de propriedade por distinto proprietário em tempo anterior foi mais extenso. Não há, novamente, direito adquirido à exploração, tampouco frente à nova ordem constitucional de 1988. 10. De todo modo, repise-se que desde 1965 a localidade já se enquadrava com área de preservação permanente sendo que a exploração indevida perpetua o dano de modo a ser possível evitá-lo ou corrigi-lo sem preclusão ou prescrição. 11. Por isso, presente a identificação do ecossistema a ser protegido, como o que se insere nos lotes em discussão, aplica-se a norma vigente com a integral proteção da Constituição Federal de 1988, da Lei 11.428 de 2006 e da 12.651 de 2012. 12. À luz de tais considerações, pouco importa que o início dos parcelamentos, desmembramentos e loteamentos da área remontam a 1944 com aprovação da municipalidade em 1980. 13. Não há se falar, em arremate, em violação à isonomia com base no direito de propriedade de modo desigualmente exercido, pois, como visto, as normas de proteção ambiental são cogentes com incidência sobre as áreas de proteção legalmente delimitadas como no caso. 14. Ressalte-se que a jurisprudência sedimentou conforme a Súmula 623 que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 15. Portanto, o dever de preservar compreendido como de se evitar os danos ou de repará-los e indenizá-los influem sobre quaisquer titulares do bem objeto de proteção sem que o suposto direito de propriedade sagre-se superior às normas ambientais. 16. Com isso, a aprovação do loteamento com desmembramentos datada de 1980, quando já presente, inclusive, a devida proteção às áreas de preservação permanente, não impede as limitações pretendidas pela parte autora. 17. Recursos improvidos.” (documento eletrônico 22, pp. 19-20)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXII, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 170, II, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com essa orientação, aponto os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.  3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Além disso, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Por fim, o Tribunal de origem resolveu a questão em análise com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A localidade em discussão no caso além de compor área de preservação permanente assim qualificada desde o Código Florestal de 1965 por declividade acentuada, acima de 45º, bem como por situar faixa marginal de córrego existente na localidade, também é caracterizada como Mata Atlântica secundária, em estágio sucessional de médio a avançado de regeneração (fls. 11, 135/136). 



    Com isso, incidem as normas da Lei 4.771 de 1965 recepcionadas pela Ordem Constitucional de 1988 e atualmente revogadas, mas com previsão similar no Código Florestal de 2012. 



    Pode-se dizer que conquanto a exploração humana questionada tenha sido iniciado na vigência do Código Florestal anterior, a manutenção do estágio regenerativo da área protegida como de preservação permanente desde 1965 com continuidade de proteção pelo novo diploma florestal também sofre influência da ordem constitucional instituída em 1988 com atenção à especial proteção do Bioma da Mata Atlântica com incidência da Lei 11.429 de 2006. 



    Nesse panorama, não há direito adquirido à utilização privada do bem difuso com base na irretroatividade de lei protetiva. Tampouco há se falar que o direito à propriedade, sobretudo que a faculdade de usufruir e gozar de bem imóvel prepondera sobre o dever fundamental de proteção ambiental. 



    É importante ressaltar que a causa não se relaciona à integralidade do ‘Loteamento Vale da Boa Esperança’, mas somente aos lotes 259, 260 e 261 de propriedade dos apelados. 



    Nesse passo, pouco importa a solução jurisdicional dada nos autos 0706274- 23.1998.4.02.5106, pois se tratavam de diversas partes e, mais ainda, diversos lotes em relação aos quais o órgão jurisdicional analisou a presença, ou não, dos requisitos ambientais para a aplicação das normas correlacionadas ao caso. 



    No ponto, também incide o artigo 167 da Lei Orgânica do Município de Petrópolis que reforça a proteção sobre tais locais considerando-os de preservação permanente. 



    Com a identificação da presença do Bioma Mata Atlântica e da área de proteção permanente, pouco importa se houve loteamento ou exploração de outras localidades ou se o usufruto do direito de propriedade por distinto proprietário em tempo anterior foi mais extenso. Não há, novamente, direito adquirido à exploração, tampouco frente à nova ordem constitucional de 1988. 



    De todo modo, repise-se que desde 1965 a localidade já se enquadrava com área de preservação permanente sendo que a exploração indevida perpetua o dano de modo a ser possível evita-lo ou corrigi-lo sem preclusão ou prescrição.



    Por isso, presente a identificação do ecossistema a ser protegido, como o que se insere nos lotes em discussão, aplica-se a norma vigente com a integral proteção da Constituição Federal de 1988, da Lei 11.428 de 2006 e da 12.651 de 2012.



    [...]



    À luz de tais considerações, pouco importa que o início dos parcelamentos, desmembramentos e loteamentos da área remontam a 1944 com aprovação da municipalidade em 1980. 



    Também é desimportante a resolução dada por esta Egrégia Corte nos autos de nº 0706274-23.1998.4.02.5106, pois diversos os lotes e no caso dos autos, atualmente, há integralidade de área de preservação permanente sobre a qual recai a incidência das normas protetivas inafastáveis por suposto direito adquirido de exploração. 



    Não há se falar, em arremate, em violação à isonomia com base no direito de propriedade de modo desigualmente exercido, pois, como visto, as normas de proteção ambiental são cogentes com incidência sobre as áreas de proteção legalmente delimitadas como no caso. 



    Ressalte-se que a jurisprudência sedimentou conforme a Súmula 623 que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 



    Portanto, o dever de preservar compreendido como de se evitar os danos ou de repará-los e indenizá-los influem sobre quaisquer titulares do bem objeto de proteção sem que o suposto direito de propriedade sagre-se superior às normas ambientais. 



    Com isso, a aprovação do loteamento com desmembramentos datada de 1980, quando já presente, inclusive, a devida proteção às áreas de preservação permanente, não impede as limitações pretendidas pela parte autora.” (documento eletrônico 22, pp. 12-15)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono as seguintes decisões:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1°/8/2019 — grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (ARE 1.440.787 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2023 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator